Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-62.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 061.896.231-07 (RECORRENTE), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001368-62.2024.8.11.0015.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: VITOR PEREIRA RIBEIRO.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING - ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO –ACORDO QUE DEVE PREVALECER - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o recorrente
adquiriu passagem aérea de Guarulhos/SP a Sinop/MT, para o dia 14/01/2024, que sofreu
overbooking
sendo reacomodado em voo que partiu de Campinas/SP, no dia 15/01/2024.

2.

Como bem reconhecido pelo juízo
a quo
, as
partes entabularam acordo, no qual o recorrente aceitou receber oferta dada pela recorrida e declarou não
haver mais o que reclamar, tais como, danos morais, danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes ou qualquer outro dano que possa querer reclamar, lhe conferindo plena, rasa, irrevogável, irretratável e irrestrita quitação, judicial e administrativamente.

3.

Das provas produzidas nos autos, resta nítido que houve uma transação entre as partes, prevista no artigo 840, do Código Civil, e por consequência, renunciou o seu direito de postular qualquer tipo de indenização em juízo.

4.

Não há pedido de anulação do acordo extrajudicial e, por consequência, ele deve prevalecer.

5.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - AMPLA E GERAL QUITAÇÃO QUANTO À REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADA - O interesse processual consubstancia-se na relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado -
Tendo as partes firmado acordo extrajudicial em que houve transação do direito pretendido na ação, com expressa previsão de plena e integral quitação das obrigações, não há que se falar em necessidade de tutela jurisdicional para dirimir a questão
. (TJ-MG - AC: 10000190957613001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020).

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSERTO DO VEÍCULO PACTUADO ADMINISTRATIVAMENTE – REALIZAÇÃO DE ACORDO – ACIONAMENTO DE SEGURADORA PELA PROMOVIDA – AÇÃO MOTIVADA PELA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DE VALORES COM CARRO RESERVA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TERMO DE ACORDO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA E TERMO DE QUITAÇÃO GERAL E IRREVOGÁVEL – RENÚNCIA A QUAISQUER OUTROS DIREITOS – AUTONOMIA DA VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DANO MATERIAL E MORAL APÓS O ACORDO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a imprudência do preposto da promovida, que deu causa ao acidente, é seu dever indenizar os danos causados.
Havendo celebração de acordo com previsão de indenização material, com cláusula de renúncia a quaisquer outros direitos e cláusula de concessão de plena quitação, mostra-se descabido qualquer pedido posterior.

Portanto, tendo as partes, de boa-fé, de comum acordo, posto fim à controvérsia por meio de transação na qual fora concedida “ampla, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os danos relacionados ao presente Termo de Transação”, não há se falar em dano material e moral posterior ao acordo.

Havendo celebração de acordo após o acidente com cláusula de renúncia, não pode a parte promovente pleitear valores não abarcados no acordo, em razão da autonomia da vontade, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido. (N.U 1000772-39.2019.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024